Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-14.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800325-14.2024.8.14.0105

APELANTE: ELIANA DE JESUS SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática
delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 702 (setecentos e dois) dias-multa
, objetivando
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal; (ii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima; e, (iii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade total (388 petecas e 1 tablete de erva prensada), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

4. Hipótese em que sequer deveria ter sido reconhecida a
causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06
, tendo em vista a
utilização, de maneira supletiva, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, aliadas a outros elementos que evidenciam a dedicação da apelante às atividades criminosas, como a apreensão de
razoável quantia (R$ 606,00), sacos de embalagem, cadernos com anotações e balança de precisão. Precedentes do C. STJ. Imperiosa a manutenção da redução de pena do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto) por força da vedação a
reformatio in pejus
.

5. Preservado o regime inicial semiaberto em razão
do
quantum
definitivo de reprimenda imposto à recorrente. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELIANA DE JESUS SILVA ALMEIDA, termo no ID – 22818363,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID – 22818360), que o condenou pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 702 (setecentos e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 22818373), requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (ID – 22818376), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24315689, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22818321) o que segue:

“No dia 03 de maio de 2024, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão (Processo nº 0800109-53.2024.8.14.0105), na residência dos denunciados, localizada na Rua Bezerra de Menezes, s/nº (rua sem saída), Bairro Vila Nova, Município de Concórdia do Pará/PA.

Na ocasião, constatou-se que os denunciados detinham em depósito e guardavam 01 (um) pedaço de tablete de maconha pesando 104g; 388 (trezentos e oitenta e oito) porções de pedra de óxi, pesando 72g; 01 (uma) balança de precisão; a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis) reais; 04 (três) cadernos com anotações e diversos pedaços de sacola plástica, conforme auto de apreensão de id. 114714808 - Pág. 12.

Foi dada voz de prisão à denunciada, que foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais, contudo, devido a condição física do denunciado a autoridade policial deixou de fazer a sua condução. (...)”

A acusada, ora apelante, foi incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 22818360), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual não contestou a materialidade do fato e a autoria delitiva e que passo a analisar detidamente:

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
,
pois a
natureza
de
um dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de
alto poder deletério
, e a
quantidade total
de drogas (
147,157g
distribuídas em 388 petecas e mais 1 tablete de erva prensada – laudo definitivo toxicológico definitivo no ID 22818354), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, sem contar a própria variedade da substância ilícita e outras circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
valoradas escorreitamente.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, o que mantenho.

2 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, senão vejamos:

Muito embora a recorrente não seja reincidente ou tenha antecedentes, utilizando-se novamente a
natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos
, porém agora de maneira
supletiva
,
aliada a outras circunstâncias do delito
, como a apreensão de razoável quantia (R$ 606,00), diversos sacos de embalagem, 04 (quatro) cadernos com anotações e balança de precisão, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar no ID – 22818317, além do fato de que os policiais ouvidos em juízo afirmaram ter visto, na madrugada, circulação incomum de pessoas entrando e saindo da residência dela,
resta evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas
inviabilizando o reconhecimento desta causa especial de diminuição.

Assim, inclusive, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. MEIO DE VIDA. APREENSÃO DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 618,97G DE COCAÍNA EM 1.030 PORÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, foi negada na origem em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual
-
forma de acondicionamento do entorpecente
,
apreensão de dinheiro
resultado do comércio espúrio de drogas, profundo envolvimento do paciente com o tráfico que era o seu meio de vida, além da
quantidade da droga
(618,97g de cocaína, distribuídos em 1.030 porções individuais) -,
restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade criminosa
. No caso,
não ocorre bis in idem na dosimetria, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido foi utilizada apenas de maneira supletiva aos outros elementos que evidenciam a dedicação ao tráfico de drogas
.

(...)

4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 699.415 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL.
DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

(...)

8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
.

(...)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.”
(STJ, REsp 1.887.511 / SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/06/2021).

Em se tratando de recurso exclusivo da defesa e, por conseguinte, da vedação a
reformatio in pejus
, impõe-se a preservação do reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, do CP na fração mínima de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva da ré em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

Igualmente
improcedente
, tendo em vista o
quantum
de pena imposta definitivamente à apelante, permanecendo o regime inicial semiaberto, de acordo com o art. 33. §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

Belém, 14/05/2026